Tribunal: TJSP
Processo: 9000155-39.2019.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave – Descumprimento de ordem e embriaguez - Artigo 50, VI, c.c. art. 39, II e V da LEP, e art. 27, XX, da Resolução SAP 144/2010 – Sentenciado que ingeriu bebidas alcóolicas no interior da Penitenciária - Falta grave configurada – Elementos suficientes para a sua caracterização – Desclassificação para falta média inadmissível - Perda dos dias remidos justificada

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave – Descumprimento de ordem e embriaguez - Artigo 50, VI, c.c. art. 39, II e V da LEP, e art. 27, XX, da Resolução SAP 144/2010 – Sentenciado que ingeriu bebidas alcóolicas no interior da Penitenciária - Falta grave configurada – Elementos suficientes para a sua caracterização – Desclassificação para falta média inadmissível - Perda dos dias remidos justificada – Interrupção do prazo para progressão no regime correta - Decisão mantida – Agravo improvido - (voto n. 41283).